Tribunal: TJDFT
Processo: 0010743-25.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010743-25.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo se encontra na fase de homologação de cálculos. No ID: 50306603, a Contadoria Judicial juntou as planilhas de valores de JOÃO BATISTA AFONSO DOS SANTOS, JOELICE CIPRIANO DE FREITAS, JORGE DOS SANTOS, JOSÉ AMÉRICO DE OLIVEIRA, JOSÉ WILSON DA SILVA, JUVENILCE PEREIRA DA SILVA e LEONARDO DA COSTA MELO e MARCELA MIRANDA, em decorrência de decisão, bem ainda dos honorários sucumbenciais (ID: 49085369). O exequente anuiu com os valores e pugnou pela expedição de ordens de pagamento (ID: 50774486). Reitere-se a intimação do Distrito Federal para se manifestar sobre os cálculos judiciais (ID: 50306603). Brasília, 19 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador